Tribunal: TJMT
Processo: 1006940-54.2018.8.11.0000
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006940-54.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo, Anulação de Débito Fiscal, Exclusão - ICMS]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), TRANSPORTADORA ROVARIS LTDA - CNPJ: 36.915.924/0001-65 (AGRAVADO), SANDRO LUIZ KZYZANOSKI - CPF: 614.995.792-68 (ADVOGADO), EDIVANI PEREIRA SILVA - CPF: 020.114.839-05 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR – INTEMPESTIVIDADE – AFASTADA – TRASLADO DE CERTIDÃO DESNECESSÁRIA – PROCESSO ELETRÔNICO – COMUNICAÇÃO AO JUÍZO SINGULAR ACERCA DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO EVIDENCIADA -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO FISCAL
–
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO DOS CÁLCULOS

– IRRESIGNAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA –APLICAÇÃO DA TR – INVIABILIDADE – TEMA 810 DO STF – ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO ESPECIAL (IPCA-E) -

DECISÃO MANTIDA -

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O regime de atualização monetária e juros moratórios, incidentes sobre as condenações judiciais da Fazenda Pública, após 25/03/2015, data da modulação dos efeitos das ADI’s 4357 e 4425, deve ser aplicada como índice de correção monetária o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, consoante Tema 810 do Supremo Tribunal Federal, apreciado em sede de repercussão geral (RE 870947/SE).

2.

Recurso conhecido e desprovido
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo juízo da 4a Vara da Comarca de Sorriso/MT,
na Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito Fiscal,
intentada pela
TRANSPORTADORA ROVARIS LTDA.
, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença do ente estatal e homologou os cálculos dos honorários e das custas apresentados pelo exequente, incorporando adequada aplicação temporal com base na decisão proferida pelo STF no RE 870947 (ID 2481565).

Narra o ente estatal que a decisão agravada desrespeitou a pendente modulação dos efeitos do julgamento do Recurso Extraordinário no 870947 pelo STF, cujos índices de juros e correção monetária são aplicáveis nas execuções contra a Fazenda Pública, no momento anterior à expedição do Precatório ou RPV.

Aduz que o cumprimento da sentença é anterior ao julgamento da decisão paradigma do STF, que sequer transitou em julgado, caso em que deve ser aplicada a TR, nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, e, ainda, que houve interpretação equivocada do art. 535, inc. III, e § 5o, do NCPC.

Afirma, também, que o índice de atualização monetária IPCA-E deve ser aplicado tão-somente em cumprimentos de sentença posteriores ao julgamento do referido RE 870947, que se deu em 20/09/2017, que não é o caso da ação de base.

Por isso, requer o provimento do recurso para que seja reformada decisão agravada no sentido de ser aplicado a TR

na atualização monetária das verbas sucumbenciais a que foi condenado
(ID 2481565)
.

O agravado alega, em preliminar, intempestividade do recurso, ausência de certidão da decisão agravada, por se tratar a ação de origem de feito físico, e falta de comunicação da interposição deste recurso ao juízo singular. No mérito, rechaça as alegações aventadas (ID 2641030).

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou pela não intervenção no feito (ID 2821759).

É relatório.

Yale Sabo Mendes

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

No que concerne à aventada intempestividade do recurso, não merece acolhida.

O prazo para Fazenda Pública Estadual agravar da decisão recorrida é de 15 (quinze) dias úteis, contados em dobro, conforme preceitua o artigo 1.003, § 5o, do CPC, c/c artigo 183 do CPC.

A agravante afirma, em duas oportunidades na peça inaugural, ter sido intimada pelo juízo singular em 04/05/2018, nos seguintes termos:

“(...) decisão dos embargos de declaração, conhecidos, mas desprovidos, integrante da decisão agravada + carimbo de intimação do Estado de Mato Grosso (fls. 206/206v).

(.
..)

Estado de Mato Grosso foi intimado da decisão dos embargos de declaração em 04/05/2018, conforme carimbo de fls. 206v.”

(ID
2481565)
.

Da minudente análise da documentação, verifica-se que a
decisão dos embargos, integrante da decisão recorrida, foi proferida em 02/03/2018
e o
feito, à época, físico, recebido em cartório no dia 04/05/2018, conforme carimbo na última folha da referida
decisium
(ID 2481590, fl. 8).

Ora, em que pese não ter sido digitalizado o verso da fl. 206 do cumprimento de sentença e o extrato processual retirado do site deste e. Tribunal de Justiça juntado pelo agravado indicar carga dos autos pela Procuradoria Geral do Estado em 02/05/2018 (ID 2641030), não se mostra plausível, na medida em que o processo origem, naquela época, ainda físico, tem protocolo de entrada em cartório no dia 04/05/2018, exatamente na data indicada pela agravante como início do prazo recursal.

Por essa razão,
REJEITO
a preliminar de intempestividade do presente recurso.

V O T O – P R E L I M I N A R – AUSÊNCIA DE PEÇAS

EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES

Egrégia Câmara:

A alegação de ausência de documento indispensáveis à interposição do agravo de instrumento - ausência de certidão de intimação da decisão recorrida e comunicação de interposição do recurso ao juízo singular, não prospera.

Em que pese a data de interposição do presente agravo 20/06/2018 (ID
2481565
), atualmente, o cumprimento de sentença da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito Fiscal, em trâmite na 4a Vara da Comarca de Sorriso, cuja decisão agravada é oriunda, já está devidamente digitalizado no sistema PJE, situação que dispensa o traslado de peças.

Vale ressaltar que a ausência das mencionadas peças no recurso de agravo de instrumento eletrônico, quando a demanda de origem ainda é por meio físico, trata-se de situação passível de correção. Logo, não cabe maiores digressões sobre o tema.

Aliado a isso, constata-se na ação de origem que o agravante comunicou a interposição do agravo de instrumento ao juízo singular para oportunizar o juízo de retratação (ID 62516548 – CumpSen 0004461-24.2014.811.0040).

Sendo assim
AFASTO
, de igual forma, essa preliminar.

V O T O – M É R I T O

EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES

Egrégia Câmara:

Conforme relatório acima explicitado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo juízo da 4a Vara da Comarca de Sorriso/MT,
na Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito Fiscal,
intentada pela
TRANSPORTADORA ROVARIS LTDA.
, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença do ente estatal e homologou os cálculos dos honorários e das custas apresentados pelo exequente, incorporando adequada aplicação temporal com base na decisão proferida pelo STF no RE 870947 (ID 2481565).

Irresignado, o ente estatal recorrente busca a reforma da decisão sob o argumento que
a decisão agravada desrespeitou a modulação dos efeitos do julgamento pelo STF no RE no 870947, porque deixou de aplicar a TR, nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, já que o cumprimento da sentença é anterior ao citado julgado.

A discussão posta cinge-se em saber se aplica o IPCA-E (Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial) ou a TR (Taxa Referencial) no caso de condenação da Fazenda Pública em relações não-tributáveis
– no caso, honorários advocatícios e custas sucumbenciais
, relativo a período que antecede à expedição de Precatórios e Requisição de Pequeno Valor- RPV.

Consta que o ente estatal agravante foi vencido em Ação de Inexigibilidade de Débito Fiscal, cuja condenação lhe impôs o pagamento de condenação em honorários advocatícios no valor de R$ 2.000.00 (Dois mil reais) e custas processuais (ID 2481573), o que foi confirmado em grau de recurso (ID 2481576), com trânsito em julgado em 27/01/2017 (ID 2481577).

Da atenta leitura dos julgados, nota-se que não houve indicação dos índices de atualização monetária do valor da condenação imposta à Fazenda Pública.

A demanda executiva de verba de natureza alimentar de natureza não tributável teve início em 24/06/2017 (ID 2481583).

A decisão agravada
– impugnação dos cálculos apresentados pelo ente estatal agravante no cumprimento de sentença -
foi proferida sob os seguintes fundamentos (ID 2481588):

“O STF, em julgamento proferido no dia 20/09/2017 no Recurso Extraordinário (RE) 870947 com repercussão geral, reconheceu a inconstitucionalidade do art. 1o -F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/09, quanto à atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, pois entendeu que não se qualifica como medida adequada a captar a variação de preço da economia. Quanto aos juros nas relações jurídicas não-tributáveis, manteve a higidez e a inconstitucionalidade do referido artigo.

Do mesmo modo, determinou que todas as condenações judiciais impostas à Fazenda Pública sejam corrigidas pelo IPCA-E.

Desta forma, corretos encontram-se os cálculos apresentados pelo exequente nos autos, eis que corrigidos de acordo com o RE 870947, bem como com juros de mora de acordo com o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/09.”

Todavia, o Estado de Mato Grosso, ora agravante, insiste na aplicação da TR para atualização dos valores da condenação.

De fato, o
Supremo Tribunal Federal, ao modular os efeitos da decisão nas ADI’s 4357 e 4425, determinou aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (Taxa Referencial – TR), nos termos da EC no 62/2009, até 25/03/2015
, data após a qual os créditos em precatórios ou RPV’s deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-e).

Contudo, no caso em apreço, a
demanda executiva iniciou em 24/06/2017
(ID 2481583), ou seja,
após à data limite de 25/03/2015
, estipulada na modulação de efeitos das ADI’s 4357 e 4425
, como válida a aplicação da Lei no 11.960/09, relativamente à atualização monetária relacionada ao período anterior.

Aliado a isso, com o julgamento do RE 870.947/SE, em 20/07/17, decidiu o Supremo Tribunal Federal que o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/09, em relação à débitos não tributários, é inconstitucional no que se refere à correção monetária.

Firmou-se, ainda, aplicação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, desde a data fixada na sentença.

A propósito, cita-se excerto do julgamento do RE 870.947/SE, em sede de Repercussão Geral, sobre o assunto:

“O Tribunal, (....) apreciando o tema 810 da repercussão geral, deu parcial provimento ao recurso para, confirmando, em parte, o acórdão lavrado pela Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 5a Região (...)

Ao final, por maioria, vencido o Ministro Marco Aurélio, fixou as seguintes teses, nos termos do voto do Relator: 1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput);
quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido
, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e 2)
O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina
. Presidiu o julgamento a Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 20.9.2017.” (sem destaque no original) (grifo nosso)

Não é outro o entendimento do Superior Tribunal de Justiça espelhado no Tema 905,
in verbis
:

(...) 3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c)
período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E
. (...) (grifo nosso)

Nesse sentido, os precedentes deste e. Tribunal de Justiça sobre a questão:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS APRESENTADOS – IRRESIGNAÇÃO DO ESTADO PELA APLICAÇÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA PELA TR DE TODO PERÍODO – INVIABILIDADE – REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 810 DO STF – ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO ESPECIAL – IPCA-E DESDE A DATA FIXADA NA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.
Em consonância com o entendimento do Pretório Excelso, em relação ao regime de atualização monetária e aos juros moratórios, incidentes sobre as condenações judiciais da Fazenda Pública, a partir de 29/06/2009, data de advento da Lei no. 11.960/2009, que deu nova redação ao artigo 1o-F da Lei no. 9.494/1997, deve incidir os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança.
Após 25/03/2015, data da modulação dos efeitos das ADI’s 4357 e 4425, deve ser aplicada como índice de correção monetária o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, consoante Tema 810 do Supremo Tribunal Federal, apreciado em sede de repercussão geral
(RE 870947/SE).” (N.U 1003239-56.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/10/2017, Publicado no DJE 15/05/2018) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – AVARIA DE MOTOCICLETA APREENDIDA – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS – PRECEDENTES DA SUPREMA CORTE- JULGAMENTO REPERCUSSÃO GERAL – INCIDÊNCIA DOS JUROS DA MORA DURANTE O LAPSO TEMPORAL ANTERIOR À EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR – RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL – APLICAÇÃO DA SÚMULA 54 DO STJ –RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO."(...) Em relação ao regime de atualização monetária e aos juros moratórios, incidentes sobre as condenações judiciais da Fazenda Pública, deve-se utilizar o INPC, até 30 de junho de 2009, e, após, os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança até 25 de março de 2015 e, após, IPCA-E. (Apelação / Remessa Necessária 167465/2015, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16/12/2016, Publicado no DJE 07/02/2017)2. O STF enfatizou que o sistema de precatório, a abranger as RPVs, não poderia ser confundido com moratória, razão pela qual os juros da mora deveriam incidir até o pagamento do débito. 3. Tratando-se de responsabilidade extracontratual por ato ilícito, o termo inicial dos juros das indenizações por danos materiais deve seguir o ditame da Súmula 54 STJ. 4 Apelo parcialmente provido.” (Ap 18214/2017, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 17/04/2017, Publicado no DJE 10/05/2017)

Sendo assim, a r. decisão recorrida acha-se em sintonia com o posicionamento dos Tribunais Superiores.

Ante o exposto
, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
do recurso.

É como voto.

Yale Sabo Mendes

Juiz de Direito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2021